Tribunal: TJES
Processo: 5000411-85.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000411-85.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MARIA DELESPOSTE

APELADO: ANCESO CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA.
INOBSERVÂNCIA DE DEVER PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
pela parte autora
contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança, na qual se decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. O autor alegou inadimplemento contratual decorrente de locação verbal de caminhão, no valor de R$ 8.330,00. Após reiteradas tentativas frustradas de citação da ré e sucessivas alterações na representação processual do autor, o juízo intimou o advogado para dar andamento ao feito, sem resposta. Posteriormente, tentou-se a intimação pessoal do autor, que restou infrutífera, em razão de mudança de endereço não comunicada ao juízo, culminando na extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se foi válida a extinção do processo por abandono da causa, diante da impossibilidade de intimação pessoal do autor no endereço informado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor para suprir a omissão antes da extinção por abandono, o que foi regularmente observado no caso, com tentativa frustrada de intimação no endereço constante dos autos.

O parágrafo único do artigo 274 do CPC presume válidas as intimações dirigidas ao endereço indicado no processo, quando não comunicada alteração pela parte, hipótese aplicável ao caso em tela.

A mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo viola o dever de colaboração processual previsto no art. 77, V, do CPC, e transfere à parte as consequências processuais de sua inércia.

A inatividade do patrono regularmente intimado, seguida da impossibilidade de localização do autor para intimação pessoal, configura abandono da causa e legitima a extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do autor presume-se válida quando realizada no endereço informado nos autos, sendo ônus da parte comunicar eventual mudança.

A omissão do autor quanto à atualização de seu endereço justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos termos dos arts. 485, III e §1º, e 274, parágrafo único, do CPC.

A intimação do advogado constitui etapa válida do procedimento prévio à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, especialmente quando o patrono é regularmente constituído nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; 274, parágrafo único; 77, V; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0172.09.024469-7/001, Rel. Des. Tiago Pinto, 15ª Câmara Cível, j. 25.04.2019.
TJRS, Apelação Cível nº 5013652-52.2019.8.21.0008, Rel. Des. Eduardo Augusto Dias Bainy, 1ª Câmara Especial Cível, j. 16.12.2024.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO MARIA DELESPOSTE
contra a r. sentença (ID 11080462), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de
ANCESO CONSTRUCOES LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O autor, ora apelante, ajuizou “Ação de Cobrança” em face da empresa
ANCESO CONSTRUCOES EIRELI
(ID 11079768). Na petição inicial, narrou ter celebrado contrato verbal de locação de um caminhão com a ré, pelo valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e que, após 50 dias de uso do veículo, a demandada não adimpliu com sua obrigação, gerando um débito de R$ 8.330,00 (oito mil, trezentos e trinta reais). Na ocasião, informou residir na Rua Antonio Vazzoller, nº 62, bairro Independência, na cidade de Castelo/ES, e outorgou procuração aos advogados Rafael Rigo Assini, Edgar Tassinari Lemos e Douglas Zanellato Melo (ID 11079774).

Após o despacho inicial, iniciou-se uma extensa e infrutífera série de tentativas de citação da parte ré. A primeira diligência, por via postal, no endereço indicado no cadastro da pessoa jurídica, retornou com a informação de “número inexistente” (ID 11079782), em maio de 2021. Intimado, o patrono do autor informou novo endereço para citação (ID 11080435). Novas tentativas postais foram expedidas, as quais também se mostraram ineficazes, com retornos indicando “não existe o nº” (ID 11080441) e “ausente” (ID 11080443).
Diante do insucesso, o Juízo de origem determinou a citação por Oficial de Justiça (ID 11080444), mas a diligência, cumprida em agosto de 2022, também restou negativa, com o meirinho certificando que, segundo informações de vizinhos, o representante da empresa ré havia se mudado para local incerto (ID 11080452).

No ínterim, o polo ativo promoveu sucessivas alterações em sua representação processual. Em abril de 2022, o advogado Rafael Rigo Assini substabeleceu, sem reservas, os poderes que lhe foram conferidos aos advogados Rono Cançado Bhering e Rafael Cardoso Martins, com pedido expresso para que as publicações fossem realizadas em seus nomes (ID 11080439). Posteriormente, em junho de 2023, o advogado Rafael Cardoso Martins renunciou aos poderes (ID 11080453). Em seguida, em julho de 2023, o advogado Rono Cançado Bhering substabeleceu, também sem reservas, os poderes aos advogados Hugo Severiano Rodrigues e Rafael Rigo Assini, reiterando o pleito de exclusividade nas intimações (ID 11080454).

Com o processo paralisado por meses, em 22 de setembro de 2023,
o magistrado de primeiro grau proferiu despacho determinando a intimação da parte autora, por seu advogado, para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção
(ID 11080455).

Ato contínuo, a Secretaria do Juízo expediu intimação eletrônica, em 26 de setembro de 2023, dirigida ao Dr. Hugo Severiano Rodrigues (OAB/ES 37.293),
um dos patronos constituídos por meio do último substabelecimento juntado aos autos
, para ciência do referido despacho (ID 11080456). Contudo, o prazo transcorreu in albis, conforme certificado em 09 de fevereiro de 2024 (ID 11080457).

Diante da inércia do causídico, e em estrita observância ao que dispõe o § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil,
o Juízo determinou a expedição de mandado para a intimação pessoal do autor, Sr. Antonio Maria Delesposte, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, desse prosseguimento ao feito, sob pena de configuração do abandono
(ID 11080458).

A diligência, contudo, restou infrutífera. Conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 08 de março de 2024 (ID 11080461),
o autor não foi localizado no endereço indicado na petição inicial
, qual seja, Rua Antonio Vazzoller, nº 62, Independência, Castelo/ES. O meirinho relatou ter sido informado por antigos vizinhos que o intimando não mais residia no local, encontrando-se em paradeiro desconhecido.

Com base nesse panorama, o douto Juiz sentenciante, em 11 de julho de 2024, proferiu a sentença ora guerreada (ID 11080462). Fundamentou sua decisão no fato de que a intimação pessoal restou frustrada por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, aplicando o disposto no parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil. Considerou, assim, presumida a validade da intimação e, por conseguinte, caracterizado o abandono da causa, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 11080464), o apelante sustenta, em suma:
(I)
a extinção do feito configurou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto não lhe teria sido oportunizada a manifestação sobre a alegada inércia;
(II)
inaplicabilidade do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo que a caracterização do abandono de causa pressupõe a intimação pessoal efetiva da parte, o que não teria ocorrido.

A questão central a ser dirimida por esta instância recursal consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi corretamente decretada, considerando a frustração da intimação pessoal do autor por não ter sido localizado no endereço por ele mesmo fornecido ao Juízo.

O artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito. O seu inciso III prevê tal consequência quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

O parágrafo primeiro do mesmo artigo, no entanto, impõe uma condição para a decretação da extinção com base no abandono: a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso dos autos, o procedimento legal foi observado. Como detalhado, o Juízo de origem, diante da paralisação processual, determinou, primeiramente, a intimação do advogado do autor para impulsionar o feito (ID 11080455). A intimação eletrônica foi devidamente expedida e direcionada ao Dr. Hugo Severiano Rodrigues (ID 11080456), advogado regularmente constituído nos autos por meio de substabelecimento sem reserva de poderes (ID 11080454), que solicitava que as intimações fossem feitas em seu nome.

A alegação do apelante de que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar não se sustenta, pois
seu representante legal foi devidamente cientificado da necessidade de praticar atos processuais e optou pela inércia, o que foi devidamente certificado nos autos (ID 11080457)
. Somente após esgotada essa primeira etapa, o magistrado determinou a intimação pessoal da parte, em cumprimento à segunda fase do procedimento legal.

Portanto, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa ou em desrespeito ao contraditório, uma vez que o procedimento legal foi integralmente cumprido até o momento da tentativa de intimação pessoal.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 77, inciso V, estabelece como dever das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”.

Trata-se de um dever de cooperação e de lealdade processual, essencial para o regular desenvolvimento da relação jurídica. O desatendimento a essa obrigação acarreta uma consequência direta, prevista de forma expressa no parágrafo único do artigo 274 do mesmo diploma:

Art. 274. (...) Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

O apelante, ao ajuizar a ação, informou um endereço para o qual deveriam ser dirigidas as comunicações processuais. Ao se mudar, tinha o dever legal de informar ao Juízo seu novo paradeiro. Ao não fazê-lo, assumiu o risco pelas consequências de sua própria omissão.

A certidão do Oficial de Justiça (ID 11080461) é clara ao atestar que o autor não foi intimado porque “não reside mais no endereço indicado, encontrando-se em local incerto e não sabido”. O insucesso da diligência não decorreu de erro do Judiciário, mas sim, exclusivamente, da conduta do apelante, que descumpriu um dever processual.

Nesse cenário, a presunção de validade da intimação se opera plenamente. Considera-se, para todos os efeitos legais, que a intimação pessoal foi realizada, cumprindo-se, assim, a exigência do § 1º do artigo 485 do CPC. O Judiciário não pode ficar indefinidamente à disposição da parte que, além de não promover o andamento do feito por meio de seu advogado, obsta o cumprimento das determinações judiciais ao não manter seus dados cadastrais atualizados.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 274 do CPC e considerar suprido o requisito da intimação pessoal, agiu em conformidade com a legislação processual vigente e com os princípios da boa-fé e da cooperação. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO.
A mudança de endereço do autor sem comunicação ao juízo, na forma da lei, implica validade da intimação do autor para dar andamento ao feito, realizada formalmente no endereço indicado no processo. Abandono da causa reconhecido e declarado, na forma do art. 485, III
e 1º, do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0172.09.024469-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO.
INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO PELA PARTE. AFIGURA-SE CABÍVEL A EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM DECORRÊNCIA DA MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA NOS AUTOS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50136525220198210008, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy, Julgado em: 16-12-2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Por não haver condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem, inviável a majoração da verba.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO MARIA DELESPOSTE
contra a r. sentença (ID 11080462), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de
ANCESO CONSTRUCOES LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O autor, ora apelante, ajuizou “Ação de Cobrança” em face da empresa
ANCESO CONSTRUCOES EIRELI
(ID 11079768). Na petição inicial, narrou ter celebrado contrato verbal de locação de um caminhão com a ré, pelo valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e que, após 50 dias de uso do veículo, a demandada não adimpliu com sua obrigação, gerando um débito de R$ 8.330,00 (oito mil, trezentos e trinta reais). Na ocasião, informou residir na Rua Antonio Vazzoller, nº 62, bairro Independência, na cidade de Castelo/ES, e outorgou procuração aos advogados Rafael Rigo Assini, Edgar Tassinari Lemos e Douglas Zanellato Melo (ID 11079774).

Após o despacho inicial, iniciou-se uma extensa e infrutífera série de tentativas de citação da parte ré. A primeira diligência, por via postal, no endereço indicado no cadastro da pessoa jurídica, retornou com a informação de “número inexistente” (ID 11079782), em maio de 2021. Intimado, o patrono do autor informou novo endereço para citação (ID 11080435). Novas tentativas postais foram expedidas, as quais também se mostraram ineficazes, com retornos indicando “não existe o nº” (ID 11080441) e “ausente” (ID 11080443).
Diante do insucesso, o Juízo de origem determinou a citação por Oficial de Justiça (ID 11080444), mas a diligência, cumprida em agosto de 2022, também restou negativa, com o meirinho certificando que, segundo informações de vizinhos, o representante da empresa ré havia se mudado para local incerto (ID 11080452).

No ínterim, o polo ativo promoveu sucessivas alterações em sua representação processual. Em abril de 2022, o advogado Rafael Rigo Assini substabeleceu, sem reservas, os poderes que lhe foram conferidos aos advogados Rono Cançado Bhering e Rafael Cardoso Martins, com pedido expresso para que as publicações fossem realizadas em seus nomes (ID 11080439). Posteriormente, em junho de 2023, o advogado Rafael Cardoso Martins renunciou aos poderes (ID 11080453). Em seguida, em julho de 2023, o advogado Rono Cançado Bhering substabeleceu, também sem reservas, os poderes aos advogados Hugo Severiano Rodrigues e Rafael Rigo Assini, reiterando o pleito de exclusividade nas intimações (ID 11080454).

Com o processo paralisado por meses, em 22 de setembro de 2023,
o magistrado de primeiro grau proferiu despacho determinando a intimação da parte autora, por seu advogado, para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção
(ID 11080455).

Ato contínuo, a Secretaria do Juízo expediu intimação eletrônica, em 26 de setembro de 2023, dirigida ao Dr. Hugo Severiano Rodrigues (OAB/ES 37.293),
um dos patronos constituídos por meio do último substabelecimento juntado aos autos
, para ciência do referido despacho (ID 11080456). Contudo, o prazo transcorreu in albis, conforme certificado em 09 de fevereiro de 2024 (ID 11080457).

Diante da inércia do causídico, e em estrita observância ao que dispõe o § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil,
o Juízo determinou a expedição de mandado para a intimação pessoal do autor, Sr. Antonio Maria Delesposte, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, desse prosseguimento ao feito, sob pena de configuração do abandono
(ID 11080458).

A diligência, contudo, restou infrutífera. Conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 08 de março de 2024 (ID 11080461),
o autor não foi localizado no endereço indicado na petição inicial
, qual seja, Rua Antonio Vazzoller, nº 62, Independência, Castelo/ES. O meirinho relatou ter sido informado por antigos vizinhos que o intimando não mais residia no local, encontrando-se em paradeiro desconhecido.

Com base nesse panorama, o douto Juiz sentenciante, em 11 de julho de 2024, proferiu a sentença ora guerreada (ID 11080462). Fundamentou sua decisão no fato de que a intimação pessoal restou frustrada por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, aplicando o disposto no parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil. Considerou, assim, presumida a validade da intimação e, por conseguinte, caracterizado o abandono da causa, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 11080464), o apelante sustenta, em suma:
(I)
a extinção do feito configurou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto não lhe teria sido oportunizada a manifestação sobre a alegada inércia;
(II)
inaplicabilidade do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo que a caracterização do abandono de causa pressupõe a intimação pessoal efetiva da parte, o que não teria ocorrido.

A questão central a ser dirimida por esta instância recursal consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi corretamente decretada, considerando a frustração da intimação pessoal do autor por não ter sido localizado no endereço por ele mesmo fornecido ao Juízo.

O artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito. O seu inciso III prevê tal consequência quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

O parágrafo primeiro do mesmo artigo, no entanto, impõe uma condição para a decretação da extinção com base no abandono: a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso dos autos, o procedimento legal foi observado. Como detalhado, o Juízo de origem, diante da paralisação processual, determinou, primeiramente, a intimação do advogado do autor para impulsionar o feito (ID 11080455). A intimação eletrônica foi devidamente expedida e direcionada ao Dr. Hugo Severiano Rodrigues (ID 11080456), advogado regularmente constituído nos autos por meio de substabelecimento sem reserva de poderes (ID 11080454), que solicitava que as intimações fossem feitas em seu nome.

A alegação do apelante de que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar não se sustenta, pois
seu representante legal foi devidamente cientificado da necessidade de praticar atos processuais e optou pela inércia, o que foi devidamente certificado nos autos (ID 11080457)
. Somente após esgotada essa primeira etapa, o magistrado determinou a intimação pessoal da parte, em cumprimento à segunda fase do procedimento legal.

Portanto, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa ou em desrespeito ao contraditório, uma vez que o procedimento legal foi integralmente cumprido até o momento da tentativa de intimação pessoal.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 77, inciso V, estabelece como dever das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”.

Trata-se de um dever de cooperação e de lealdade processual, essencial para o regular desenvolvimento da relação jurídica. O desatendimento a essa obrigação acarreta uma consequência direta, prevista de forma expressa no parágrafo único do artigo 274 do mesmo diploma:

Art. 274. (...) Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

O apelante, ao ajuizar a ação, informou um endereço para o qual deveriam ser dirigidas as comunicações processuais. Ao se mudar, tinha o dever legal de informar ao Juízo seu novo paradeiro. Ao não fazê-lo, assumiu o risco pelas consequências de sua própria omissão.

A certidão do Oficial de Justiça (ID 11080461) é clara ao atestar que o autor não foi intimado porque “não reside mais no endereço indicado, encontrando-se em local incerto e não sabido”. O insucesso da diligência não decorreu de erro do Judiciário, mas sim, exclusivamente, da conduta do apelante, que descumpriu um dever processual.

Nesse cenário, a presunção de validade da intimação se opera plenamente. Considera-se, para todos os efeitos legais, que a intimação pessoal foi realizada, cumprindo-se, assim, a exigência do § 1º do artigo 485 do CPC. O Judiciário não pode ficar indefinidamente à disposição da parte que, além de não promover o andamento do feito por meio de seu advogado, obsta o cumprimento das determinações judiciais ao não manter seus dados cadastrais atualizados.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 274 do CPC e considerar suprido o requisito da intimação pessoal, agiu em conformidade com a legislação processual vigente e com os princípios da boa-fé e da cooperação. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO.
A mudança de endereço do autor sem comunicação ao juízo, na forma da lei, implica validade da intimação do autor para dar andamento ao feito, realizada formalmente no endereço indicado no processo. Abandono da causa reconhecido e declarado, na forma do art. 485, III
e 1º, do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0172.09.024469-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO.
INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO PELA PARTE. AFIGURA-SE CABÍVEL A EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM DECORRÊNCIA DA MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA NOS AUTOS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50136525220198210008, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy, Julgado em: 16-12-2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Por não haver condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem, inviável a majoração da verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

E, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.